Tribunal: TCU
Processo: 005.294/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo apartado, constituído em cumprimento ao Acórdão 843/2019-TCU-2a Câmara, que considerou legais diversos atos de aposentadoria deferidos em favor de ex-servidoras do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado da Bahia, constantes do TC 036.264/2018-0, determinando, no entanto, o destaque de três atos para a realização de diligência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias deferidas pelo Ministério da Saúde no Estado da Bahia em favor de Maria das Graças Tosta Ribeiro, Maria das Merces Alves de Carvalho dos Santos e Maria Eugênia Barbosa de Souza Tapioca; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 260, § 1o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar o retorno do presente processo à Sefip; e 9.2. determinar que, com a devida urgência, a unidade técnica promova a sua análise final sobre os aludidos atos de aposentadoria, ante a apresentação da referida documentação complementar pela Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Estado da Bahia (Peça 16), com vistas à subsequente emissão do necessário parecer conclusivo sobre o mérito do feito pela unidade técnica.